Tribunal: TJMT
Processo: 0002876-46.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002876-46.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVONE ORTEGA MARTINS - CPF: 486.925.301-15 (AGRAVANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – OBEDIÊNCIA AO PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – IRDR N. 85560/2016 – COMPLEXIDADE DA CAUSA – INDEPENDENTE – VALOR DA CAUSA – MENOR DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 2
o
, DA LEI N. 12.153/2009 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em obediência ao precedente firmado no

IRDR n. 85560/2016,

compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Ivone Ortega Martins, contra a decisão singular, por mim proferida, que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.

A Agravante afirma que

em razão da tese de repercussão geral, representada pelo RE 561836 e RE 561836 ED, restou assentado que o índice de 11,98% ou outro índice obtido por processo de liquidação por arbitramento é devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda.

Desse modo, a Agravante defende a incorporação do índice de 11,98%, sobre sua remuneração, e considera a sentença é ilíquida e incompatível com o rito dos juizados especiais.

Ao final, aduz que estão presentes os requisitos para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Posto isso, a Recorrente requer:

a)
inaudita altera pars
, a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão contida no evento ID n. 42901965, até análise do mérito do presente recurso;

(...)

c) no mérito, a utilização do Juízo de Retratação para reformar a decisão agravada, ou, sucessivamente, a colocação deste Recurso para julgamento pelo Órgão colegiado, a fim de que reforme a decisão agravada para declarar a incompetência da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em razão da necessidade de liquidação por arbitramento estabelecido por meio da tese de repercussão geral reconhecida RE 561836.

A parte Agravada, intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais (id. n. 49218491).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Conforme consignado na decisão, pretende a Agravante seja reformada a decisão outrora proferida, para que seja mantida a competência deste Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso, por ela interposto, contra a sentença do Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop.

Em que pese às razões recursais na quais consta que a matéria discutida nos autos é de URV, verifica-se que houve equívoco por parte da Agravante, uma vez que a Ação de Cobrança foi proposta com o objetivo de se reconhecer o direito à percepção das vantagens de gratificação por antiguidade e merecimento, pois integra o quadro de servidores públicos municipais.

Extrai-se, então, que a Agravante peticionou, meses depois da interposição do Agravo Interno, corrigindo o erro, quanto à indicação da matéria, e ratificando o pedido de manutenção da competência para apreciação e julgamento dos autos neste Sodalício.

Entrementes o equívoco apontado, é certo que o IRDR n. 85560/2016 originou-se a partir das discussões travadas nos Conflitos de Competência entre os Juízos Estaduais e Especiais da Fazenda Pública, nas ações de cobrança da diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV.

No entanto, a
ratio
do incidente de resolução de demandas repetitivas fixou o posicionamento de que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Logo, a tese, da Agravante, de que a sentença é ilíquida e necessita de perícia, por isso incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não se sustenta, posto que o presente caso se amolda com exatidão no precedente formalizado por este Sodalício, por meio do instrumento processual adequado, ou seja, o IRDR.

Por oportuno, transcrevo o principal fundamento do mencionado incidente, fator que impulsiona estes autos à Turma Recursal:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
(...). (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).

Ademais, quanto aos julgados indicados nas razões recursais nas Câmaras de Direito Público e Coletivo, trata-se de embargos de declaração, opostos contra os acórdãos de apelos julgados antes do início da eficácia do IRDR ou cujo valor da causa ultrapassa os 60 (sessenta) salários mínimos, conforme a previsão legal. Logo, não servem de paradigma para o presente caso.

Feitas essas principais considerações, conclui-se que as razões apresentadas neste Agravo Interno não devem ser acolhidas, porque contrariam o precedente firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR n. 85560/2016.

Forte nesses fundamentos,
DESPROVEJO
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020